Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00288
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-09-08
Data de publicação: 2004-09-08

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No SP2003/288

Indiciados:
Angenor Sampaio da Silva
José Geraldo Sanabio
Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. (ex Mercobank S/A CTVM)

Ementa:
Prática de operação fraudulenta, vedada pelo inciso I, conforme conceituado na alínea “c”, do inciso II, ambos da
Instrução CVM no 08/79 – multa e absolvições.

Fraude contra investidores no mercado de valores mobiliários, em infração ao art. 4o, incisos I, IV e IX, da
Instrução CVM no 333/00- multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, art.
11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade:

1) aplicar a Angenor Sampaio da Silva pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00, pela prática de operação
fraudulenta, na forma do inciso I, combinado com o inciso II, c, da Instrução CVM no 08/79;

2) aplicar à Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. (nova denominação da Mercobank S/A CTVM) e
ao seu diretor José Geraldo Sanábio a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 5.000,00 por infração ao
artigo 4o, incisos I, IV e IX, da Instrução CVM no 333/00;

3) absolver a Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. (nova denominação da Mercobank S/A CTVM)
e seu diretor José Geraldo Sanábio da imputação de prática de operação fraudulenta, na forma do inciso I, combinado
com o inciso II, c, da Instrução CVM no 08/79; e

4) Encaminhar cópia da presente decisão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e à Corregedoria de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único, do artigo 14, da Resolução no 454/79,
do Conselho Monetário Nacional; prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no
art.191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional das absolvições proferidas.

Presente à sessão de julgamento a Procuradora-federal especializada da CVM, Dra. Luciana de Pontes Saraiva.

Participaram da sessão de julgamento os diretores Eli Loria, relator, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente,
Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Não compareceram à sessão de julgamento os indiciados, José Geraldo Sanábio e Mercobank Empreendimentos, Participações e
Serviços Ltda (nova denominação da Mercobank S/A CTVM) nem o seu representante legal,Dr. Fernando Antonio Maya Ferreira.

O indiciado Angenor Sampaio da Silva não compareceu à sessão nem constituiu representante legal.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2004

ELI LORIA
Diretor-Relator

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/0288

Interessados:
Mercobank – Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. (nova denominação da Mercobank S/A – Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários)
José Geraldo Sanábio
Angenor Sampaio da Silva

Relator
Diretor Eli Loria

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado:

Trata-se do julgamento de processo administrativo sancionador instaurado com base em correspondência enviada à CVM, em
02.07.01, por investidor que denunciou a venda de ações de emissão da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, pertencentes a ele, sua mãe e
seus irmãos, pelo Sr. Angenor Sampaio da Silva, por intermédio da Mercobank S/A CTVM, sem a devida autorização dos titulares dos títulos,
conforme Termo de Acusação às fls.137/143.

O Termo de Acusação apresentado pela SMI - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários aponta ter o
investidor informado que, em período anterior à efetivação do negócio, foi procurado por pessoa que se identificou como corretor e
manifestou interesse pela compra das ações reclamadas, a quem entregou alguns documentos pessoais, mas sem a efetivação de negócio.
Transcorrido algum tempo descobriu que as ações haviam desaparecido, levando-o a buscar esclarecimentos junto ao Bradesco, instituição
custodiante, sendo informado que as ações estavam bloqueadas em nome da Mercobank, através da qual, em meados de abril de 2001, o
Sr. Angenor Sampaio da Silva as comprou.

A CVM, assim informada pelo denunciante, solicitou à Mercobank, através do OFÍCIO/CVM/SOI/GOI 1/No 1563/2001 (fls. 02),
esclarecimentos acerca da negociação das referidas ações e o envio de cópias de diversos documentos.

No atendimento ao solicitado acima, a Mercobank, encaminhou, através da correspondência MBK/CUST/016/2002 (fls. 06), cópias
dos seguintes documentos que embasaram a operação:

1/6

a) ficha cadastral do cliente reclamante (fls. 07);
b) documento de identidade e conta de telefone (fls. 10 e 11);
c) procuração pública lavrada no 17o Ofício de Notas do Rio de Janeiro em 19.03.01 (fls. 08);
d) Ordens de Transferência de Ações – OTA (fls. 13);
e) Autorização de Transferência de Ações Custodiadas (fls. 12);
f) Consulta da posição acionária realizada em 14.03.01 (fls. 09).

Na referida correspondência, constatou-se ter sido o denunciante cadastrado na Mercobank, que suas ações foram depositadas
em custódia e logo transferidas para o outorgado da procuração do item “c” acima, e que não houve registro financeiro em nome do titular
dessas ações.

Consta da referida procuração (fls. 08) que a mãe do denunciante e seus oito filhos outorgaram aos Srs. Luiz Cláudio Soares de
Abreu, Maria de Fátima Ferreira e Angenor Sampaio da Silva, poderes para representá-los para vender as 169 ações do tipo EP, de emissão
da Petrobrás, das quais, 85 ações pertencentes à mãe, e as restantes 84 aos seus filhos, distribuídas 11 ações para cada um de quatro filhos
e 10 ações para cada um do outro grupo de filhos.

Segundo os termos dessa procuração, os outorgantes têm residência e domicílio na cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais e compareceram ao 17o Ofício de Notas do Rio de Janeiro, de passagem, fato no mínimo estranho, tendo em vista o alto custo de
viagem de nove pessoas de Uberlândia à cidade do Rio de Janeiro para vender somente 169 ações.

A Ordem de Transferência de Ações Escriturais – OTA (fls.13) – item “d” acima - está datada de 22.03.01 e verificou-se por
semelhança de assinatura que ela foi assinada pelo Sr. Luis Cláudio Soares de Abreu. A Autorização de Transferência de Ações Custodiadas
(fls. 12), por meio da qual as ações foram transferidas do denunciante para o Sr. Angenor Sampaio da Silva, também foi emitida na mesma
data e assinada pela mesma pessoa.

A Mercobank enviou cópia da ficha cadastral do denunciante, com assinatura semelhante a do Sr. Luis Cláudio Soares de Abreu,
um dos outorgados da citada procuração, constante na Autorização de Transferência de Ações Custodiadas (fls. 12). A ficha não contém data
e nela consta endereço residencial do denunciante diferente do declarado na procuração, ainda que a cidade seja a mesma. Verificou-se que
o endereço comercial é na cidade do Rio de Janeiro, o mesmo dos outorgados, conforme a procuração já referida. Diante dessa divergência
de endereços, consultou-se o cadastro da Receita Federal (fls. 18), onde consta que o domicílio do investidor é aquele constante da ficha
cadastral da Mercobank.

Com relação ao documento de identidade (fls. 10), comparada a assinatura nele contida com aquela constante da carta denúncia
(fls. 01), verificou-se que as duas assinaturas não guardam semelhança, mesmo considerando que a da carta é uma rubrica e a do
documento uma assinatura por extenso, pois há diferenças no estilo de grafia.

Foi solicitado à Mercobank, pelo OFÍCIO/CVM/SMI/GMN/No252/2003, de 17.07.03, os documentos cadastrais da mãe e dos
irmãos do denunciante, e os documentos que alicerçaram as operações de venda do restante de ações pertencentes a essas pessoas,
conforme mencionadas na citada procuração, inclusive documentos de sua liquidação financeira.

Em resposta, a Mercobank forneceu cópias das fichas cadastrais, documentos de identidade, cartão do CPF, procuração, Ordem
de Transferências de Ações – OTA e guia de transferência de ações (fls. 25/133).

Complementarmente, a Mercobank encaminhou os extratos da conta corrente do Sr. Angenor Sampaio da Silva, compreendendo
o período de fevereiro a maio de 2001 (fls. 125 a 133).

Analisados os documentos, constatou-se que as fichas cadastrais, as autorizações de transferências de ações custodiadas e as
ordens de transferência de ações escriturais – OTA, foram assinadas pelo Sr. Luis Cláudio Soares de Abreu, outorgado da referida
procuração, em nome dos titulares das ações, e viabilizaram as operações de transferência ou de vendas das ações. Essas ações foram
transferidas ao Sr. Angenor Sampaio da Silva, conforme consta nas autorizações de transferências de ações custodiadas, sendo que os
extratos da conta corrente mencionada, não consignam os pagamentos aos titulares das ações.

Para confirmar a efetiva transferência das ações ao Sr. Angenor Sampaio da Silva junto à CBLC – Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia, foi analisado o relatório de Movimentação de Ações em Custódia, onde constatou-se que houve transferências a essa
pessoa de ações Petrobrás PN, mediante crédito na conta, nas seguintes datas: em 24.04.01, um registro de 85 ações; quatro registros de 10
ações cada; e um registro de 11 ações (fls. 134); em 30.05.01, um registro de 11 ações (fls. 134); e em 07.06.01, um registro de 11 ações (fls.
136), no total de 158 ações, faltando apenas 11 ações para completar 169 ações, quantidade constante da procuração.

Nesse relatório não constam os nomes dos cedentes das ações, mas pela coincidência das quantidades de ações transferidas,
pode-se deduzir que as transferências apontadas referem-se a ações pertencentes à família do reclamante.

A acusação entendeu não restar dúvida que a Mercobank realizou as operações do presente caso, compreendendo o
cadastramento dos clientes, o reclamante, sua mãe e seus irmãos, bem como o bloqueio das ações junto à instituição custodiante e
transferências das mesmas ao Sr. Angenor Sampaio da Silva, alicerçada na mencionada documentação, quais sejam: documentos de
identidade, comprovantes de endereço através de conta de telefone e procuração.

Como o denunciante da venda indevida de suas ações e de sua família, afirma na já mencionada correspondência que não
concretizou a negociação com o corretor que os procurou para esse fim, deduziu-se que essas operações foram realizadas através da
Mercobank com base em documentos falsificados.

O fato de não ter havido registro financeiro em nome do reclamante, referente às vendas de suas ações, conforme a afirmação da
Mercobank (fls. 1), e ainda, de não se ter encontrado evidências nos documentos fornecidos pela Mercobank do pagamento aos demais
membros de sua família, reforçou a hipótese de ter ocorrido fraude nessas negociações.Os documentos apontam o Sr. Angenor Sampaio da
Silva, como cessionário das ações.

Assim, para a acusação, restou claro que a Mercobank e o Sr. Angenor Sampaio da Silva cometeram infração prevista na letra c,
do item II, da Instrução CVM no 8, de 08.10.79.

A Mercobank teria descumprido também o disposto no artigo 4o da Instrução CVM no 333/00, por não ter contatado o titular das
ações para confirmar a existência da ordem dada por procuração, uma vez que a referida Instrução determina que a instituição intermediária
deve contatar o titular dos títulos, para confirmar a ordem dada por procuração.

O procedimento seria aplicável especialmente no presente caso, por tratar-se da primeira operação de um cliente, com domicílio
em outra praça e com procuração lavrada em outra cidade que não aquela onde tinha domicílio.

Finalmente, foram responsabilizadas as seguintes pessoas:
2/6

I- Mercobank – Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda., nova denominação da Mercobank S/A – Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários e seu Diretor José Geraldo Sanábio, por infração dos seguintes dispositivos legais:

a) item II, alínea “c”, da Instrução CVM no 8, de 08.10.79, por ter realizado operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários;

b)
artigo 4o, incisos I, IV, e X, da Instrução CVM no 333, de 06.04.00, por não ter contatado o titular das ações para
confirmar a existência da ordem dada por procuração.

II- O Sr. Angenor Sampaio da Silva, por infração do disposto no item II, alínea “c”, da Instrução CVM no 8, de 08.10.79, por ter realizado
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.

Destaque-se que no processo CVM RJ2001/7588, que originou o presente processo, foi editado o Ato Declaratório CVM no 7.101,
de 22.01.03, determinando a suspensão das atividades de intermediação irregular de valores mobiliários por parte do Sr. Angenor Sampaio
da Silva.

Em 22/04/04, tendo em vista a existência de indícios de crime de ação penal pública, foi encaminhada cópia da documentação à
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, através do OFÍCIO/CVM/SGE/No 260/04 (fls. 152), destacando que sobre tais fatos
ainda pende julgamento pela CVM.

No dia 05/05/04, os acusados foram regularmente intimados (fls. 154/158).

Em 03/06/04, o Sr. Angenor Sampaio da Silva, apresentou sua defesa (fls. 164/198) ressaltando os seguintes pontos:

· que, em 20/10/00, o Sr. Luiz Cláudio Soares de Abreu compareceu ao seu escritório, oferecendo um lote de ações da Petrobrás que
figuravam em um espólio apresentando alvará judicial e uma cópia do processo de inventário que o originou;
· que estes documentos foram enviados por seu parceiro nesta operação o Sr. Israel Macedo de Mendonça, no dia 18/10/2000 na
cidade de Uberlândia – MG (anexo 01) e o alvará judicial, apresentado em sua forma original, determinava a distribuição das
quantidades de ações para cada herdeiro de forma fracionada;
· que por essa razão o negócio não foi concretizado, tendo orientado que primeiramente fossem transferidas as ações para os novos
titulares e que após esta providência as ações poderiam ser negociadas, tendo em vista que cada herdeiro ficaria com uma quantidade
inteira de ações;
· que em 14/03/01, o Sr. Luiz Cláudio, apresentou os extratos do Bradesco com as ações já transferidas para os beneficiários do espólio
em quantidades inteiras. (anexo 02) e em 22/03/01, a procuração original emitida pelo 17o Ofício de Notas que dava poderes a ele
próprio e ao Sr. Angenor (anexo 03), bem como os demais documentos de todos os outorgantes, inclusive, cópias de identidade, CPF e
comprovante de residência autenticados do reclamante desta operação (anexo 04);
· que em 22/03/01, as operações foram liquidadas, pagando-se ao Sr. Luiz Cláudio, os valores negociados. (anexo 05-A até 05-J);
· que em 29/03/01, contatou a mãe do reclamante e alguns de seus irmãos a fim de avisá-los que o BRADESCO iria ligar para confirmar
com cada um dos herdeiros a operação de venda, ao mesmo tempo em que confirmava as vendas (anexo 06-A e 06-B);
· que em 21/06/01, a corretora recebeu, através de um fax (anexo 07), uma reclamação feita pelo Sr. Israel Macedo de Mendonça no
qual solicitava um esclarecimento, uma vez que as ações pertenciam a ele e o mesmo não havia substabelecido para ninguém os
poderes outorgados por todos os beneficiários do espólio;
· que após esclarecer toda a operação (anexos 08 até 10), em 12 e 16/07/01, após receber as procurações e os substabelecimentos
combinados (anexo 11), depositou na conta do Sr. Israel Macedo de Mendonça a quantia combinada para que este pudesse
substabelecer as procurações que lhe foram outorgadas, tendo em vista que o mesmo alegava que o Sr. Luiz Cláudio, embora tivesse
recebido pela venda dos papéis não havia repassado a ele os valores combinados entre os dois;
· que confirmado os depósitos todas as procurações, lavradas em mais de um cartório de MG, foram substabelecidas para o seu nome
pelo Sr. Israel, no cartório do 3o Ofício de Notas do Estado de Minas Gerais, comarca de Uberlândia, livro 50, folha 96 em 11/07/2001
(anexos 12 até 23), e assim, teria pago duas vezes pelas mesmas ações.

Em 06/07/04, tendo em vista a prorrogação em 30 (trinta) dias para apresentação de defesas deferida pelo Superintendente de
Relações com o Mercado e Intermediários (fls. 204), a Mercobank Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda e o Sr. José Geraldo
Sanábio, apresentaram tempestivas defesas (fls. 205/252) ressaltando os seguintes pontos:

· que decorridos dois anos sem que qualquer fato novo fosse alegado, sem que qualquer prova fosse acostada, e sem que qualquer
análise dos documentos fosse feita pelo Poder Judiciário constatando a ilegitimidade dos documentos, a CVM instaurou o presente
processo administrativo afirmando não haver dúvidas da ocorrência de irregularidades na operação;
· que os fatos são anteriores à Lei no 10.303, de 31.10.2001, e, portanto, não se pode pretender enquadrar infração ao art. 27-E da Lei
no 6.385/76, com base em lei que ainda não se encontrava em vigor;
· que nas operações em análise a CVM apura a possível realização de operações fraudulentas na intermediação de operações
relacionadas a valores mobiliários, sendo que nestes autos reconhece esta CVM que o chamado “intermediário” na verdade adquiriu as
ações e as transferiu para suas próprias contas de custódia;
· que em nenhum momento restou demonstrado que a Mercobank tenha exercido a atividade de intermediação de negociação de
valores mobiliários, que pudesse caracterizar a irregularidade apontada;
· que no caso em tela, trata-se de operação de compra e venda na qual o cliente pretendia a transferência de papéis que se
encontravam em nome de terceiros para seu nome junto aos bancos custodiantes, munido de procurações para este fim (docs. 1 e 2),
apresentando, ainda, recibos comprovantes de pagamento das ações (docs. 3);
· que embora o Termo de Acusação sugira a responsabilização com base no disposto no inciso X do art. 4o da Instrução CVM no 333/00,
entendem os indiciados tratar-se do inciso IX, uma vez que o art. 4o não possui o apontado inciso X;
· que a eventual obrigatoriedade de se contatar o titular dos papéis para confirmar a veracidade do conteúdo da procuração somente
ocorre quando se possa vislumbrar qualquer irregularidade;
· que não havia como vislumbrar qualquer irregularidade em instrumento de procuração, lavrado em cartório, por notário público pois o
Notário ou Tabelião de Notas é o profissional do Direito, portador da “fé pública”, conferida pelo Estado;
· que a corretora não pode ser responsabilizada por ter viabilizado a operação de alienação das ações de quem se encontrava munido
de procurações lavradas em cartório, com poderes para tal;
· que os documentos em anexo – originais das procurações apresentadas pelo Sr. Angenor (docs. 1 e 2) – que se tratam de
procurações lavradas por dois cartórios de ofícios de nota: os primeiros (doc. 1) no Cartório do 3o Ofício de Notas de Uberlândia, nas
quais o reclamante e seus familiares outorgam poderes individualmente ao Sr. Angenor; e o último (doc. 2), lavrado no Cartório do 17o
Ofício de Notas da capital do Rio de Janeiro, em que outorgam poderes em conjunto, inclusive para a Mercobank;
· que no caso de ter sido realizada a fraude, esta teria sido possibilitada pela atitude negligente do cartório que, sob a autoridade de seu
Tabelião, lavrou procuração outorgando poderes a terceiro para alienar as ações;
· que não ficou caracterizado o meio ardil utilizado pela Mercobank ou seu Diretor para induzir terceiro em erro, e nem a vantagem
patrimonial obtida pela corretora;
· que aquele que tivesse a intenção de realizar operação fraudulenta jamais correria tal risco para realizar a operação aqui tratada, de
menos de R$ 500,00;
3/6

· que as operações acoimadas de irregulares, foram operações normais de mercado.

É o Relatório.

Rio de Janeiro 08 de setembro de 2004

Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/0288

Interessados:
Mercobank – Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. (nova denominação da Mercobank S/A – Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários)
José Geraldo Sanábio
Angenor Sampaio da Silva

Relator
Eli Loria

VOTO

Trata-se de mais um julgamento de processo administrativo sancionador instaurado pela CVM em que nos deparamos com
pessoas que atuam na intermediação de valores mobiliários no mercado sem a devida autorização, pessoas conhecidas como “garimpeiros”,
bem como quanto à atuação e a diligência das corretoras de valores.

Verifico nos autos que ações de emissão da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás foram transferidas ao Sr. Angenor Sampaio da
Silva, por intermédio da Mercobank S/A CTVM, sem a devida autorização dos titulares dos títulos.

Analisados os documentos, constatou-se que as fichas cadastrais, as autorizações de transferências de ações custodiadas, as
ordens de transferência de ações escriturais – OTA, foram assinadas pelo Sr. Luis Cláudio Soares de Abreu, outorgado da referida
procuração, em nome dos titulares das ações, viabilizaram as operações de transferência ou de vendas das ações. Essas ações foram
transferidas ao Sr. Angenor Sampaio da Silva, conforme consta nas autorizações de transferências de ações custodiadas, sendo que os
extratos da conta corrente mencionada, não consignam os pagamentos aos titulares de ações.

Destaque-se que o fato de não se ter encontrado evidências nos documentos fornecidos pela Mercobank do pagamento ao
reclamante ou aos membros de sua família reforça a hipótese de ter ocorrido fraude nessas negociações, o que foi corroborado pela defesa
do Sr. Angenor Sampaio da Silva ao comentar dos pagamentos efetuados aos Srs. Israel Macedo de Mendonça e Luiz Cláudio Soares de
Abreu.

O Sr. Angenor Sampaio da Silva em sua defesa busca colocar-se, também, como vítima da fraude perpetrada o que, em vista da
documentação constante nos autos, leva exatamente a concluir-se que sem sua efetiva participação a mesma não teria ocorrido, iniciando por
sua condição de também outorgado na procuração (anexo 03 – fls. 168), juntamente com o sr. Luiz Cláudio Soares de Abreu, aparece em
toda documentação fraudada, não havendo como alegar sua não atuação no episódio.

Outra situação que merece destaque são os “pagamentos” por ele efetuados aos acionistas lesados, através do sr. Luiz Cláudio
Soares de Abreu (fls. 170/174), ao invés de diretamente aos outorgantes da procuração que também lhe foi outorgada, inclusive, com quem
declara ter mantido contato telefônico.

Vale destacar, ainda, o contido às fls. 180, onde o Sr. Israel Macedo de Mendonça, para quem o Sr. Angenor diz ter pago
novamente (fls. 184 – anexo 12), afirma sobre o Sr. Luiz Cláudio Soares de Abreu, e a corretora Mercobank, que “...Ele ao voltar a corretora
foi despedido...” evidenciando as relações entre o Sr. Angenor, o Sr. Luiz Cláudio e a Mercobank.

Neste caso, fica claro que o Sr. Angenor Sampaio da Silva cometeu a infração prevista na letra c, do item II, da Instrução CVM no
8, de 08.10.79.

Por outro lado, diferentemente de alguns julgados recentes, as operações aqui tratadas ocorreram posteriormente à edição da
Instrução CVM no 333/00, quando em abril de 2001, por meio da Mercobank, o Sr. Angenor Sampaio da Silva transferiu para o seu nome as
ações Petrobrás PN de titularidade de acionistas com domicílio em Uberlândia, MG.

Com relação à violação do dever de diligência no trato com sua clientela, imposto às sociedades corretoras por força do art.11, III
do Regulamento Anexo à Resolução CMN n°1655/89 e dos arts. 1o, 3o, 4o e 5o da Instrução CVM n°220/94 (vigente à época), verifica-se que
os argumentos das defesas apresentados cingem-se à premissa de que os exames meramente formais de documentos dotados de fé pública
elidiriam quaisquer dúvidas acerca da identidade ou regular representação de seus clientes.

A apenas isto, portanto, se reduziria o princípio “conheça seu cliente”, sendo que a responsabilidade pelos fatos ocorridos seria
apenas dos cartórios que expediram certidões e procurações materialmente falsas, conquanto revestidas das formalidades essenciais de
documento público. A presunção de veracidade e legitimidade inerente a tais documentos tornariam dispensáveis, segundo a defesa,
quaisquer cautelas adicionais a que poderiam os indiciados ter recorrido.

No entanto, a diligência devida pelos intermediários de mercado no trato com sua clientela e que é sintetizada pelo princípio
“conheça seu cliente”, não deve se delimitar apenas a exames formais de documentos. Visando balizar a conduta dos agentes de mercado e
em vista da ocorrência de inúmeras fraudes semelhantes a aqui descrita, a CVM editou a Instrução CVM n° 333/00 pela qual impôs-se aos
intermediários de mercado redobrada diligência sempre que tratarem com novos clientes ou mandatários.

Ressalte-se a letra “b” dos “consideranda”:

“b) a CVM, no curso de suas atividades de fiscalização, constatou a existência de negociações envolvendo documentos e procurações falsas, bem como de
endossos falsificados em cheques emitidos por integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários a seus clientes;”

No caso concreto, ainda que a Mercobank CTVM não tenha participado ativamente da fraude, nada fez para evitá-la, já que
nenhuma irregularidade foi por ela detectada, tanto que efetuou o cadastro e encaminhou o pedido de transferência de ações ao Banco
Bradesco através da OT-1.

A utilização indevida dos documentos fraudados era, portanto, perfeitamente evitável se a corretora tivesse cumprido o seu papel
mediante a simples confirmação das informações, consoante o comando dado pela Instrução CVM no 333/00 que dispõe sobre operações
irregulares no mercado de valores mobiliários e visou prevenir a ocorrência de fraudes contra investidores no mercado de valores mobiliários.

4/6

Ressalte-se que, em seu artigo 5o, a infração ao disposto nessa Instrução é considerada como infração grave para os efeitos do
art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76.

Assim, o artigo 4o da citada Instrução:

“Art. 4o Os intermediários e os prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de valores mobiliários e de agente emissor de certificados devem
contatar o titular dos valores mobiliários para confirmar a existência da ordem dada por procuração que possa configurar irregularidade, em especial quando se
tratar de clientes com as seguintes características:

I - primeira operação;
II - menor ou idoso;
III - espólio;
IV - com domicílio em outra praça;
V - grande ordem não habitual;
VI - empresa concordatária ou em processo falimentar;
VII - alteração contratual com o ingresso de novo sócio ou acionista;
VIII - substabelecimento de poderes a terceiros pelo outorgado; e,
IX - procuração lavrada fora da cidade em que o cliente tenha domicílio.”

Do artigo acima se depreende que o reclamante e sua família estavam realizando a primeira operação (inciso I), tinham domicílio
em outra praça (inciso IV) e apresentavam uma procuração lavrada fora da cidade em que tinham domicílio (inciso IX). Assim mesmo,
havendo três indicadores de possível irregularidade, a corretora nada fez, limitando-se a transferir as ações sem maiores questionamentos.

Acato aqui as razões da defesa e corrijo a imputação de infração ao inciso X do art. 4o da Instrução CVM no 333/00,
entendendo tratar-se do inciso IX, uma vez que o art. 4o não possui o apontado inciso X.

Pelo exposto, a Mercobank S/A – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (antiga denominação da Mercobank –
Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda.) e seu diretor o sr. José Geraldo Sanábio, claramente negligenciaram as cautelas que
deveriam ser observadas, por força da Instrução CVM no 333/00, relativamente aos incisos I, IV, e IX, de seu artigo 4o, assumindo os riscos
decorrentes de tal omissão.

Assim, resta patente a responsabilidade da corretora e de seu diretor pelas irregularidades na elaboração do cadastro e no
encaminhamento da Ordem de Transferência de Ações Escriturais – OT-1 à Instituição Financeira Depositária, valendo enfatizar que, se a
corretora tivesse desempenhado seu papel de confirmar as informações contidas nos documentos a ela apresentados, a fraude poderia ter
sido evitada.

Com relação à imputação de operação fraudulenta, entretanto, acato as razões de defesa da corretora e de seu diretor por
entender não ter ficado caracterizada a responsabilidade dos defendentes quanto à sua participação, notadamente por não vislumbrar a
utilização de ardil ou artifício que se destine a induzir ou manter terceiros em erro, nem a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita para
o intermediário na operação.

Pelas razões expostas, VOTO, nos termos do artigo 11 da Lei n° 6.385/76, pela aplicação das seguintes penalidades aos
indiciados a seguir relacionados:

1) Angenor Sampaio da Silva pena de multa pecuniária no valor de R$10.000,00, pela prática de operação fraudulenta, na forma
do inciso I c/c inciso II, c, da Instrução CVM No 08/79.

2) Mercobank – Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. (nova denominação da Mercobank S/A – Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários) e seu diretor José Geraldo Sanábio pena de multa pecuniária individual no valor de R$5.000,00 por infração
ao artigo 4o, incisos I, IV, e IX, da Instrução CVM no 333/00.

Ademais, Voto pela absolvição da Mercobank – Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. (nova denominação da
Mercobank S/A – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários) e de seu diretor José Geraldo Sanábio da imputação de prática de operação
fraudulenta, na forma do inciso I c/c inciso II, c, da Instrução CVM No 08/79.

Finalmente, Voto no sentido de que cópia da presente decisão seja encaminhada à Procuradoria da República no Estado do Rio
de Janeiro e à Corregedoria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

É o meu Voto.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

Declaração de voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro,
em 08/09/2004, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2003/0288

Acompanho o voto do Diretor-relator

Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, em 08/09/2004, na Sessão de Julgamento, do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2003/0288

Acompanho o voto do Diretor-relator

Luiz Antonio de Sampaio
DIRETOR

Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente,
em 08/09/2004, na Sessão de Julgamento
do PAS CVM No SP2003/0288
5/6

Acompanho o voto do Diretor-relator

Norma Jonssen Parente
DIRETORA

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade,
em 08/09/2004, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2003/0288

Acompanho o voto do Diretor-relator

Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
6/6